Tribunal: STF
Processo: RE 1334393
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CARNE FRACA. MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA REAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual não providos os Embargos Infringentes e de Nulidades n. 5019222-70.2017.4.04.7000/PR, opostos pela defesa:
    “PENAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. FUTURA PENA DE PERDIMENTO. DESPROVIMENTO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCEDOR.
    1. Havendo indícios da proveniência ilícita a medida assecuratória é cautela eficaz a realizar constrição de bens e valores.
    2. O art. 4º da Lei nº 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores não só do investigado, mas também de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto, ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes, podendo incidir sobre bens lícitos e ilícitos, para recuperação do produto ou proveito dos crimes e para reparação dos danos, multa e custas processuais.
    3. Embargos infringentes e de nulidade improvidos” (e-doc. 164). 
    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXII, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “A repercussão geral, no caso concreto, reside na indevida supressão dos direitos de propriedade de investigados em inobservância ao devido processo legal” (fl. 5, e-doc. 391).
     Argumenta que “os crimes pelos quais Juarez José de Santana [pai da recorrente] foi denunciado na ação penal de nº 5016884-26.2017.404.7000, de acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, teriam todos ocorrido após o ano de 2014, de modo que, logicamente, não se pode sequer cogitar a prática de crimes de lavagem de dinheiro relacionados a tais crimes em período anterior a 2014” (fl. 7, e-doc. 391).
    Assevera que “os fundamentos invocados tanto na sentença quanto nos acórdãos recorridos se referem ao sequestro de bens, modalidade de constrição que exige ao menos indícios de proveniência ilícita dos bens a serem indisponibilizados, o que, no caso em tela, não depende de dilação probatória, diferentemente do sustentado pelos julgadores” (fl. 8, e-doc. 391).
    Reitera que “o acórdão recorrido fere o direito fundamental ao devido processo legal, na medida em que mantém vigente sequestro de bem adquirido em momento anterior aos fatos em investigação, contrariando, portanto, as normas processuais que incidem sobre o caso” (fl. 8, e-doc. 391).
    Acrescenta que “o acórdão recorrido viola a garantia constitucional à presunção de inocência, eis que, sob alegação de que existe investigação em curso – embora apenas quanto a fatos supostamente criminosos ocorridos a partir do ano de 2014 – presume como ilícita a origem de bem adquirido em 2010” (fl. 8, e-doc. 391).
    Salienta “que o imóvel foi originariamente adquirido pelos pais da recorrente, Juarez José de Santana e Márcia Bertipaglia, por valor compatível ao valor de mercado à época – R$ 320.000,00, pagos mediante entrada de R$ 120.000,00 – valor obtido com a venda de outros dois imóveis que integravam o patrimônio do casal à época, sendo o saldo de R$ 200.000,00 objeto de um contrato de alienação fiduciária firmado com Caixa Econômica Federal, que seria pago em 180 prestações” (fl. 9, e-doc. 391).
    Pede “o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, revogando o sequestro do imóvel de matrícula nº 106.096, inscrito perante o 1º Registro de Imóveis de São Paulo/SP, eis que sua manutenção fere as garantias constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXII, LIV e LVII da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 391).
    3. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 397).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. Ao manter a medida cautelar de sequestro de bem imóvel, o Tribunal de origem assentou, com transcrição dos julgados anteriores:
    “VOTO 
    A divergência diz respeito a manutenção ou não da constrição que recaiu sobre o bem imóvel de matrícula nº 106.096, de propriedade da embargante e suas irmãs. O sequestro do referido bem se deu no bojo da denominada Operação Carne Fraca, onde são investigadas irregularidades existentes no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Paraná (SFA/PR) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/MAPA. Em síntese, a alegação defensiva é de que inexiste nos autos demonstração do caráter ilícito adotado para a aquisição do imóvel objeto do sequestro.
    No caso, julgada a apelação, prevaleceu o voto do Relator, Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, sendo mantida a constrição sobre o imóvel em questão, como se verifica (evento 14, VOTO2): 
    Correto o parecer.
    A r. sentença recorrida, consoante referido no parecer do Parquet antes transcrito, demonstra a importância da decretação e da manutenção da medida cautelar, amparada nos elementos constantes do processo.
    A jurisprudência assim se posiciona, verbis: (…)
    Por esses motivos, voto por negar provimento ao recurso.
    Durante a sessão de julgamento, ocorrida no dia 23/10/019, o Relator complementou oralmente o seu voto nos seguintes termos (evento 17, NTJULG1): 
    Eu trouxe o meu voto, que transcreve o parecer do Ministério Público Federal. Refiro também precedentes da nossa Corte em casos semelhantes, mas vou fazer um acréscimo oral de voto agora, que vou incorporar. Determino a juntada de notas taquigráficas, nos dois processos, daquilo que vou acrescer agora, inclusive o exame desse pedido de habeas corpus que foi feito da tribuna.
    Estou, com a devida vênia, cumprimentando o eminente advogado, negando provimento ao recurso em ambos os feitos, acrescentando, também em ambos os feitos, o seguinte: a medida cautelar de sequestro é necessária a fim de evitar que o acusado, pai da ora apelante, aproveitando-se do tempo de tramitação próprio à completa prestação jurisdicional, dissipe o bem objeto do sequestro, o qual possui fortes indícios de ter sido adquirido com proventos da infração criminal no decorrer do processo criminal, tornando impossível eventual futuro perdimento. 
    Submete-se a perdimento o produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática fato criminoso, conforme previsão no art. 91, II, ‘b’, do Código Penal. A verificação quanto à licitude ou não do bem objeto do sequestro é matéria de mérito a ser analisada por ocasião da prolação da sentença na ação penal, não sendo exigido um juízo de certeza por parte do magistrado para a sua decretação.
    Eu, recentemente, inclusive, em um voto, trouxe um pronunciamento do Min. Leitão de Abreu, em que S. Exa., em voto que proferiu no Supremo, em 1977 - bons tempos, com fundamentação muito boa dos acórdãos –, trazendo farta doutrina processual estrangeira – Manzini, Leone e outros autores -, que é uma pena que hoje não se veja mais comentados, refere inclusive que o pedido de sequestro, mesmo que não pedido pela acusação, pode ser solicitado a qualquer momento no curso da instrução penal. Cita um autor, inclusive eu tenho essa obra e até já citei em voto, Sérgio Pitombo, ‘Do sequestro no processo penal brasileiro’, uma das poucas obras de medida cautelar processual penal, uma obra antiga, clássica, mas que também faz essa alusão.
    Então, com esse acréscimo de fundamentação, com a devida vênia, nego provimento ao recurso e, no que diz respeito ao habeas corpus, também incorporo o que disse o Ministério Público agora. Essa questão do eventual trancamento dessa investigação deve ser submetida, primeiro, ao Juiz de primeira instância e, se for o caso, depois, caberá a esta Corte se pronunciar sob pena de supressão de uma instância.
    Com esses acréscimos, dos quais peço a juntada, nego provimento ao apelo. 
    A embargante pretende a prevalência do voto vencido, da lavra do Des. Federal LEANDRO PAULSEN, que assim enfrentou a questão (evento 13, Manifestação no Extrato de Ata: 
    Peço vênia para divergir do Relator.
    A medida de sequestro consiste em reter bem imóvel do indiciado, ainda que em poder de terceiro, quando adquirido com o proveito da infração penal, para que dele não se desfaça no curso da ação penal.
    Assim dispõe o artigo 125 do CPP:
    Art. 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.
    O juízo a quo determinou o sequestro do bem imóvel matrícula 106096, no 1º oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, nos seguintes termos:
    A medida assecuratória de sequestro, nos termos dos artigos 125 a 132 do CPP, c/c artigo 4º da Lei nº 9.613/98, objetiva o bloqueio de bens, direitos e valores que tenham indícios de serem de proveniência ilícita, ou seja, sejam instrumentos, produtos ou proveitos dos crimes.
    No caso, como já explicitado na decisão do evento 19, cujas razões passam a fazer parte desta sentença, há inúmeras suspeitas de que MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA atuava diretamente na dissimulação da origem do dinheiro obtidos de forma ilícita por seu pai JUAREZ JOSÉ DE SANTANA com a prática de diversos crimes funcionais praticados, como corrupção passiva, prevaricação e advocacia advocacia administrativa, que, inclusive, já foram objeto de denúncia nos autos nº 5016884-26.2017.404.7000.
    MARIANA, como estudante, não possui recursos para aquisição de imóveis, muito menos, por sua renda, teria como ter movimentado grandes quantias em dinheiro em suas contas, como demonstra o laudo de perícia contábil-financeira nº 1830/2017 e Relatório de Polícia Judiciária nº 12/2017.
    Além disso, a própria investigada admite em seu depoimento em sede policial (DECL25 do evento 91 do IPL) que, seu pai realizava todas as operações, e administrava de fato as empresas de que era sócia formal, servindo como ‘laranja’ no esquema, além de ter recebido imóveis de seus pais como doação. 
    Assim, estão presentes indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva para justificar a manutenção das constrições sobre o patrimônio de MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA , nos termos dos artigos 125 a 132 do Código de Processo Penal e artigos 4º a 6º da Lei nº 9.613/98.
    Importa referir que Juarez Santana foi denunciado no bojo da ação penal nº 50168842620174047000 pela prática, em tese dos crimes previstos nos art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13; 288, 317, caput e §1º, 319, 321, 69 e 71, todos do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido entre os anos de 2014 e 2017. 
    Consoante comprovado nos presentes autos pela matrícula do imóvel (ev. 6 do originário), referido bem foi adquirido por Juarez em 22 de fevereiro de 2010, tendo doado para a ora apelante e suas outras filhas em 16 de agosto de 2013.
    Não desconheço a existência de inquérito, ainda não concluso, instaurado contra a ora apelante para investigação de delito de lavagem de dinheiro, mas este também decorre dos delitos imputados a seu pai, sendo posterior, portanto, à aquisição do referido bem.
    Verifico, portanto, que o bem objeto de sequestro foi adquirido em momento anterior as fatos narrados na denúncia e imputados a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, não podendo, por consequência lógica, ser considerado produto daqueles crimes.
    Assim, impões a liberação de tal bem, revogando-se a medida constritiva.
    Ante o exposto voto por dar provimento ao apelo.
    Voto em 23/10/2019 15:12:07 - GAB. 82 (Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO) - Desembargador Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO.
    Acompanho o eminente relator, com a fundamentação abaixo.
    Assim, como exposto na divergência, entendo não ser o caso de sequestro do bem da recorrente, tendo em vista que os fatos (aquisição do imóvel e posterior doação dos genitores às suas filhas) foram anteriores aos delitos imputados ao pai da apelante.
    Todavia, compulsando os autos verifica-se que a recorrente está sendo investigada pelo delito de lavagem de ativos e teve os seus bens bloqueados com fulcro nos artigos ‘125, 134 a 137 do Código de Processo Penal e artigo 4º da Lei nº 9.613/98’ (evento 1, DEC3, pp. 115/116).
    O artigo 4º, §4º, da Lei de Lavagem de Dinheiro prevê a possibilidade de decretação de medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas: (...)
    Sendo assim, diante dos indícios do envolvimento da recorrente no delito de lavagem de dinheiro e da cautelaridade da medida, entendo pela manutenção da constrição.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. 
    Pois bem. Diante da realidade processual que se apresenta, reputo deva prevalecer o voto condutor lavrado pelo Des. Federal CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ. Em consequência, ratifico a argumentação aposta no voto majoritário, no tocante a manutenção da constrição do bem imóvel, a ela agregando os fundamentos a seguir expendidos. 
    Transcrevo trecho da decisão que decretou o sequestro do bem imóvel registrado em nome da apelante (evento 19, DESPADEC1):
    No bojo da Ação Penal nº 5016884-26.2017.404.7000 foi recebida denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal que imputou a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, pai da investigada, a prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/13, e artigos 288, 317, caput, e § 1º, 319 e 321, todos do Código Penal.
    No caso, há contundentes suspeitas de que MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA atuava diretamente na dissimulação da origem do dinheiro, inclusive com a aquisição de bens oriundos de valores espúrios angariados por seu pai JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em face do qual foi oferecida denúncia pela prática de diversos crimes contra a Administração Pública, como corrupção passiva e prevaricação, crimes estes antecedentes à lavagem de dinheiro, em relação a qual prosseguem as investigações.
    Além disso, permanece MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA sendo ela própria investigada pela prática, em tese, do crime de lavagem de ativos (Art. 1º da Lei nº 9.613/98), em razão dos fatos relativos a sua interposição para a possível dissimulação de ativos ilícitos obtidos por JUAREZ.
    Diversas incongruências foram constatadas pela Receita Federal no Relatório do evento 40, INF4, dos autos nº 50383882520164047000, que analisou a movimentação bancária de MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA. 
    Neste mesmo sentido também é o relatório policial nº 12/2017 (INF 49 do anexo 49 do IPL) realizado com base nos dados fiscais e diversos documentos/arquivos encontrados na residência da família de JUAREZ que indicam que, para lavagem de capitais, ele teria se utilizado de diversas contas bancárias e empresas que tem em seus quadros societários principalmente pessoas de seu núcleo familiar, como filhos, sobrinho, irmão, mãe e ex-esposa, a fim de legitimar o imenso patrimônio angariado. Diversas operações financeiras, empréstimos, aquisições e transferência de bens não possuem, a princípio, respaldo contábil na remuneração de JUAREZ como fiscal agropecuário.
    Da mesma forma, MARIANA, como estudante que não exerce atividade remunerada, não possui recursos para aquisição de imóveis, muito menos para ter movimentado grandes quantias em dinheiro em suas contas ou ter adquiridos imóveis, que teriam sido doados por seu pai. Além disso, a própria investigada admite em seu depoimento em sede policial (DECL25 do evento 91 do IPL) que, seu pai realizava todas as operações, e administrava de fato as empresas de que era sócia formal, servindo como ‘laranja’ no esquema.
    Portanto, há relevantes suspeitas de que MARIANA BERTIPAGLIA DE SANTANA atuava diretamente na dissimulação da origem do dinheiro, viabilizando seu branqueamento pelo uso de suas contas bancárias, por empresas de que é sócia e pela aquisição e declaração de bens e direitos oriundos de valores espúrios angariados em especial por seu pai JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em face do qual foi oferecida denúncia. 
    É que da leitura do excerto acima transcrito exsurge que, diversamente do que alegado pela embargante, pende em relação a esta investigação pelo delito de lavagem de ativos, estando o bloqueio do imóvel devidamente amparado no ordenamento jurídico.
    Ademais, a existência de indícios de que o bem sequestrado fora adquirido com proveito dos delitos eventualmente cometido pelo pai da embargante, da azo a manutenção da medida constritiva.
    Neste sentido, o seguinte julgado: (...)
    Por conseguinte, o inconformismo não merece guarida, impondo-se a rejeição dos embargos infringentes.
    Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade” (e-doc. 165).
    6. A recorrente pede a reforma do acórdão, para que seja revogado o sequestro do imóvel de matrícula n. 106.096, inscrito no Primeiro Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Alega afronta às garantias constitucionais previstas nos incs. XXII, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Quanto ao inc. XXII do art. 5º da Constituição da República, concluir de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 9.613/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie às Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.207.356-AgR-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 100.5011-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    7. Quanto à alegação de afronta aos incs. LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora